Tribunal: TJSP
Processo: 1006501-15.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS – Débitos efetuados no benefício previdenciário da autora – Contrato não reconhecido – Parcial Procedência – Inconformismo em relação ao valor da indenização e dos honorários advocatícios - Valor fixado em R$ 5.000,00, que se mostra compatível com o erro e suficiente para inibir novos ilícitos – Honorários advocatícios

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANOS MORAIS – Débitos efetuados no benefício previdenciário da autora – Contrato não reconhecido – Parcial Procedência – Inconformismo em relação ao valor da indenização e dos honorários advocatícios - Valor fixado em R$ 5.000,00, que se mostra compatível com o erro e suficiente para inibir novos ilícitos – Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, observando-se a regra do art.85, §2o, do CPC - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*